Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710013-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELHOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: TURIM RIO VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MELHOR COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais proposta contra TURIM RIO VEÍCULOS LTDA, e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada visando determinar aos réus que procedam a retirada da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 56922280), a autora informa, preliminarmente, que foi negativada devido a compra de dois veículos que terceiros realizaram em seu nome no estabelecimento da primeira ré, com financiamento através da segunda ré. Diz ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros estelionatários, sustentando residir a probabilidade do direito nos documentos que evidenciam a fraude noticiada, resultando o periculum in mora na negativação indevida de seu nome nos órgãos restritivos ao crédito, com graves prejuízos à honra e imagem da empresa agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que as requeridas agravadas procedam a imediata retirada da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da demanda. Preparo recolhido (ID 56922284). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Na espécie, verifico a ausência dos requisitos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque a existência ou não da fraude alegada é matéria concernente à dilação probatória, devendo ser observado que o veículo foi registrado em nome da parte autora (inclusive perante o DENATRAN, conforme tela em anexo do RENAJUD), sendo que a similitude ou não de assinaturas é questão que exige perícia técnica ou, ao menos, contraditório instaurado. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” Com efeito, o requerimento, em antecipação de tutela, de abstenção/exclusão de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, exige, para o seu deferimento, o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre os quais se destaca o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução fixada pelo magistrado. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) Na hipótese, a ação de origem encontra-se fundada em impugnação integral do negócio jurídico posto “sub judice”. Para fins de medida antecipatória, não foi prestada qualquer caução pela autora, frisando que a fraude noticiada pela autora c/c nexo de causalidade estabelecido com as requeridas é questão de mérito, a ser decidida por sentença. Certo que a autora não depositou, em Juízo, o valor integral do negócio jurídico questionado. Dito isso, embora carreados ao feito elementos indicativos – sujeitos a apuração em instrução judicial sob o crivo do contraditório – de fraude praticada por estelionatários, é certo afirmar que não foi prestada caução/depósito para garantia do Juízo, apta a amparar o pleito de exclusão/sustação liminar de negativações vinculadas ao negócio jurídico discutido nos autos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido antecipatório recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator